Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702150-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de RITA DE CÁSSIA ALVES DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos (ID 13093162). Diante da sucumbência, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o do Código de Processo Civil. Na origem, o ente público narrou que, após levantamento feito pela Gerência de Pagamento de Ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, constatou-se o recebimento de valores indevidos pela ré a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no período fevereiro de 2013 a junho de 2015. Pleiteou a condenação da autora ao pagamento da quantia recebida indevidamente. Irresignado com a sentença, o autor apelou. No entanto, a Sexta Turma Cível, por unanimidade, acompanhou o voto do Desembargador José Divino, relator à época, e negou provimento ao apelo (ID 14891670). Naquilo que importa, segue trecho do voto condutor (ID 14933105, p. 10): “Com efeito, não há indícios de que a servidora atuou com ofensa à boa-fé subjetiva (entendida como ausência de má-fé) ou objetiva (comportamento contrário ao que ordinariamente se espera dos indivíduos). Também não se pode inferir que a ré procedeu de má-fé “omitindo-se” quanto à percepção indevida de gratificação a que fazia jus, já que o erro decorreu por culpa exclusiva da Administração. A não devolução espontânea ou a não anuência com a devolução da verba não podem ser juridicamente reputadas como má-fé ou conduta imoral da ré, uma vez que a dispensa de reposição encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência. É o que também se verifica, à guisa de exemplo, no caso da prescrição (instituto também vinculado à segurança jurídica), em que, uma vez consumada, a não restituição de prestação indevida não pode ser reputada, do ponto de vista jurídico, conduta imoral ou má-fé daquele que não a restituiu; contudo, a não restituição da prestação indevida poderá continuar sendo censurada pelo senso comum da sociedade. O mesmo raciocínio se aplica à irrepetibilidade dos alimentos, impenhorabilidade de bens etc., todos institutos centrados na segurança jurídica. Não sendo permitido ao Estado alcançar o restabelecimento da legalidade e da eficiência à custa da segurança jurídica, mostra-se incabível a revisão dos efeitos financeiros produzidos pelo ato indevidamente praticado em decorrência de erro por parte da Administração Pública, sendo tais verbas irrepetíveis.” Na sequência, foram opostos embargos de declaração. No julgamento, a omissão apontada pelo Distrito Federal fora sanada para determinar a suspensão do processo até o julgamento do REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1009), conforme entendimento adotado na “questão de ordem” pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (ID 16202035). A Primeira Seção do STJ autuou a referida questão de ordem como proposta de revisão de tema repetitivo para discutir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. À época, determinou-se, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão delimitada. Diante do trânsito em julgado do Tema 1009 (ID 32624139) e da aposentadoria do Desembargador José Divino de Oliveira, os autos vieram conclusos. Na sequência, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao retorno dos autos, nos termos do art. 927, § 1o do Código de Processo Civil (ID 32844002). Apenas a ré se manifestou sobre seu interesse na “continuidade do feito” (ID 33451539). É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 531, definiu que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” O Tema 1009, por sua vez, tinha o propósito de revisar o entendimento acima, ou seja, discutir se o Tema 531 do STJ abrangeria, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Nesse contexto, a tese fixada foi no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (grifou-se) A propósito, registre-se a ementa do respectivo julgamento: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos.” (grifou-se). Conclui-se, assim, ser cabível a devolução pelo servidor de pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo, que não seja interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, ressalvada a comprovada boa-fé objetiva do servidor, especialmente se demonstrado que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Na hipótese, restou cabalmente demonstrada a boa-fé da servidora, principalmente pelo fato de que percebia a gratificação antes de ser removida do Centro de Saúde n. 4 de Samambaia (UBS 122) para o Hospital Regional de Santa Maria. Portanto, indevida a devolução da quantia, nos termos do quanto disposto na tese fixada no julgamento do Tema 1009. Por outro lado, ainda que fosse possível a devolução da verba pela servidora, na remota hipótese de não restar caracterizada sua boa-fé, o STJ consignou expressamente que os efeitos definidos no representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão (19/5/2021). Não é o caso dos autos: a petição inicial foi ajuizada em 7/3/2019. Assim, recebida a gratificação de boa-fé pela servidora, afasta-se a devolução da quantia paga indevidamente. Ante o exposto, nos termos do art. 927, III do Código de Processo Civil, mantenho o que restou decidido no acórdão de ID 14891670, que negou provimento ao recurso de apelação do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, encaminhem os autos para a primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator